Tribunal: TJSP
Processo: 1030659-71.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CONTRATO DE AGÊNCIA DE MODELO INFANTIL – PAGAMENTO DE BOOK DE FOTOGRAFIAS E PROMESSA DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS MODELOS MIRINS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE ATIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS MODELOS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA CONFECÇÃO DO BOOK DE FOTOGRAFIAS – CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO –

Ementa:
CONTRATO DE AGÊNCIA DE MODELO INFANTIL – PAGAMENTO DE BOOK DE FOTOGRAFIAS E PROMESSA DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS MODELOS MIRINS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE ATIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS MODELOS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA CONFECÇÃO DO BOOK DE FOTOGRAFIAS – CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.